Tribunal: STF
Processo: ARE 1515899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL REALIZADA COM A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - CABIMENTO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 156, II, $2? QUE DEVE SER RECONHECIDA - EMPRESA QUE NÃO OBTEVE FATURAMENTO DESDE SUA CONSTITUIÇÃO - MERA INATIVIDADE DA SOCIEDADE NÀO IMPEDE (0) RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, 82º, DO CTN - DISTINÇÃO NÃO REALIZADA PELA NORMA IMUNIZANTE - PRECEDENTES DESTA EG. CORTE - AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO QUE APONTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II e 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Consta dos autos que a apelante, constituída no ano de 2016, integralizou seu capital social no ano de 2017 por meio da conferência de bens imóveis, sendo um apartamento e um conjunto comercial, descritos nas matrículas de fl. 57 (matrícula 71558) e fl. 71 (matrícula 141.029), ambos localizados no Município de São Paulo.



    A apelante requereu, em sede administrativa, o reconhecimento da imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CF e, com base nisso, a não incidência do ITBI sobre mencionada operação.



    Tal pedido foi inicialmente deferido, tendo sido emitidas as declarações de não incidência, expedidas ainda em2017, de nº 2017-00955.5 e 2017-00956.3 (fls. 74/75), o que permitiu a efetiva transferência dos bens.



    Em abril de 2022 o impetrante foi notificado para demonstrar que se enquadrava nos requisitos legais para o reconhecimento da imunidade, que permaneceu sob condição suspensiva (fl. 77/78).



    No entanto, com base em tais documentos, e tendo em vista a ausência de receita operacional, o Município indeferiu a imunidade, sob o fundamento de que “durante o período de análise, a empresa não obteve receitas operacionais, ou seja, manteve-se praticamente inativa. O legislador constituinte, ao imunizar a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em integralização de capital (art. 156, § 2º, I, da CF), pretendeu exclusivamente incentivar o crescimento da empresa, evitando que o recolhimento do ITBI se transformasse num estímulo contrário à formalização dos negócios” (fl. 39), e aplicou dois autos de infração, de nº 90.044.791-5 e 90.044.792-3, em desfavor do impetrante. [...]



    O legislador originário, destarte, estabeleceu duas exceções à imunidade constitucional, e no que interessa, in casu, vale destacar a situação em que a sociedade não explora, preponderantemente, atividade imobiliária. [...]



    Constata-se, portanto, que é cabível a incidência do ITBI somente quando a empresa tiver como atividade preponderante a venda ou a locação de propriedade imobiliária, ou seja, quando mais de 50% da receita operacional, nos dois anos anteriores e posteriores à aquisição, decorrer dessas transações. [...]



    No caso em análise, segundo o contrato social trazido aos autos (fls. 47/56), a autora foi constituída em14/04/2016 e tem por objeto social (cláusula 3ª) a administração de bens próprios e a participação em outras sociedades como acionista ou sócia quotista.



    Ademais, conforme já explicitado, para o fimde integralizar o capital social, foi utilizado imóvel dos próprios sócios, momento em que a autora pleiteou administrativamente a não incidência do ITBI sobre a sua transferência, pedido este inicialmente deferido.



    Entretanto, restou incontroverso nos autos sobretudo pela documentação contábil que instruiu o processo administrativo (fls. 104/215) que a autora não realizou atividade imobiliária no período. Aliás, a sua atividade com resultados módicos revela atividade operacional voltada apenas para a manutenção dos imóveis de seu patrimônio.



    Tal circunstância foi reconhecida até mesmo pelo Município em sede administrativa, que ressalta que a sociedade se manteve “praticamente inativa”. [...]



    O fisco não trouxe aos autos do procedimento administrativo mínima evidência de que a sociedade exerça qualquer atividade que impeça o benefício da imunidade. As alegações e o motivo do indeferimento se baseiam única e exclusivamente no fato de inexistir receita operacional. Esse dado é inclusive realçado nas informações da autoridade (fl. 266), ao consignar que “uma dúvida que se coloca: qual a razão de a empresa ficar inativa durante todo o período analisado?”. [...]



    Diante de tal quadro, comprovado que a autora apelante não se dedicou a qualquer atividade relativa à comercialização de imóveis, bem como não auferiu, nos três anos subsequentes a sua constituição, qualquer receita dessa natureza, haja vista sua inatividade, incabível a cobrança do tributo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente